Tribunal: STF
Processo: RE 1483431
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL Nº 54, DE 2020. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. DESVIO DE CURSO D'ÁGUA. EDIFICAÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. REPARAÇÃO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. 
    1. O fato de o requerido ter adquirido a propriedade quando já existente a alteração do curso d'água em nada altera o contexto jurídico, uma vez que a responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais adere à propriedade, como obrigação propter rem, sendo possível cobrar também do atual proprietário condutas derivadas de danos provocados por proprietários antigos. 
    2. Entretanto, não há como acolher a pretensão autoral quando o conjunto probatório evidencia tratar-se de área com ocupação consolidada, em que nenhum efeito surtirá ao meio ambiente a retirada de apenas uma edificação isolada, haja vista que o entorno do local, conhecido como 'Praia do Geremias', está todo edificado.
    3. O princípio da proporcionalidade orienta o rechaço da pretensão autoral, notadamente porque eventual dano ambiental deve ser compatibilizado com a necessidade de proteção sanitária, nos termos da Resolução do CONAMA n. 369, de 28 de março de 2006, que dispõe sobre os casos excepcionais de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente - APP (art. 2º, I, 'a' e 'b'). 
    4. Apelações improvidas.” (e-doc. 13).
    2. Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos (e-doc. 17).
    3. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 5º, inc. LIV, da Constituição da República. Diz contrariado o princípio da proporcionalidade. Sustenta ter havido irregular canalização de rio pelo recorrido, o que resultou em dano ambiental. Discorre sobre a importância da preservação da mata ciliar que havia no local, a fim de minimizar a erosão e o assoreamento. Requer o provimento do recurso para que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados procedentes os pedidos, determinando-se o “desfazimento do aterramento, do muro e da vegetação exótica, com integral recuperação da área, e condenação a indenização pelos danos ambientais intercorrentes” (e-doc. 20).
    É o relatório.
    Decido.
    4. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário é a existência de repercussão geral da matéria constitucional nele debatida, conforme dispõe o art. 102, § 3º, da CRFB, in verbis: “no recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.
    5. Assim, para que o recurso extraordinário tenha curso neste Supremo Tribunal Federal, o recorrente deverá demonstrar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC).
    6. A introdução do instituto da repercussão geral, por meio da Emenda Constitucional nº 45, de 2004 (Reforma do Judiciário), teve o nítido propósito de redirecionar a atuação do Supremo Tribunal Federal para as grandes questões debatidas no cenário nacional, sobre as quais repouse inequívoca relevância e que transcendam os interesses subjetivos das partes.
    7. A condição do Supremo Tribunal de órgão de cúpula do Poder Judiciário, ao qual incumbe a magnânima função de guarda da Constituição, recomenda que esta Corte Suprema não se ocupe de questões meramente individuais, sem potencial multiplicador, ou de efeitos restritos e aplicação limitada. Isso porque a atuação em questões de menor escopo e relevância retira do Supremo Tribunal Federal a disponibilidade de tempo para aprofundar as reflexões sobre temas de elevada envergadura institucional, dificultando, ainda, o julgamento, de modo vertical, dos casos que, efetivamente, impactam, de forma profunda, a nação brasileira nas dimensões econômica, política, social e jurídica.
    8. O elevado volume de recursos embaraça a missão do STF de promover a uniformização da interpretação da Constituição, advindo daí a necessidade de criação de filtro de relevância para submissão do caso à Corte máxima, na esteira do que sucede no Direito comparado. Consoante explana o eminente Ministro Luiz Fux, na obra “Curso de Direito Processual Civil”, p. 986, 5. ed, 2022, Forense:
    “O dispositivo possibilita que o Supremo Tribunal Federal eleja os recursos extraordinários que serão julgados, considerando a relevância social, econômica, política ou jurídica da matéria a ser apreciada. 
    Deveras, esta espécie de “filtro recursal” é amplamente adotada por diversas Cortes Supremas, dentre as quais a Corte Norte-Americana, através do Writ of Certiorari, e a Suprema Corte Argentina via o “Requisito da Transcendência”.
    Assemelha-se o novel instituto à antiga arguição de relevância da questão federal que tantos recursos excepcionais impediu acudissem à Egrégia Corte antes da sua repartição constitucional de competência recursal ratione materiae com o E. Superior Tribunal de Justiça. 
    O principal escopo prático do instituto consiste na pretensão de redução do número de processos submetidos à Corte Maior, possibilitando maior dedicação de seus membros à apreciação de causas que realmente são de fundamental importância para garantir os direitos constitucionais dos cidadãos.”
    9. Sobre a finalidade do instituto, são, ainda, esclarecedores os ensinamentos do e. Ministro Gilmar Mendes e de Lenio Luiz Streck em “Comentários à Constituição do Brasil”, coordenado por J. J. Gomes Canotilho, Gilmar Ferreira Mendes, Ingo Wolfgang Sarlet e Lenio Luiz Streck, p. 1.513, 2ª ed., 2018, Saraiva:
    “Assim, pode-se dizer que o escopo do instituto é a maximização da feição objetiva do recurso extraordinário, característica que bem pode servir ao propósito republicano de dar coerência e integridade ao direito. Em outras palavras, a repercussão geral deve ser assimilada como um instituto que otimiza a aplicação do direito democraticamente produzido, assegurando a sua melhor interpretação na lente da coerência de princípios.”
    10. Considerando essas nuances, não apresentam repercussão geral as causas: (i) sem potencial multiplicador, (ii) com reduzido impacto social ou político, (iii) destituídas de representatividade econômica, (iv) que não suscitem intenso debate no meio jurídico ou (v) que interessem somente às partes envolvidas na lide.
    11. Nesse passo, com o intuito de conferir meios práticos para que a Suprema Corte possa julgar apenas as questões relevantes, foi editada a Emenda Regimental nº 54, de 2020, por meio da qual introduzido o § 1º no art. 326 do RISTF para autorizar ao Relator negar a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto. Eis o teor do dispositivo:
    “Art. 326 
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020) 
    § 2º Se houver recurso, a decisão do relator de restringir a eficácia da ausência de repercussão geral ao caso concreto deverá ser confirmada por dois terços dos ministros para prevalecer. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020) 
    § 3º Caso a proposta do relator não seja confirmada por dois terços dos ministros, o feito será redistribuído, na forma do art. 324, § 5º, deste Regimento Interno, sem que isso implique reconhecimento automático da repercussão geral da questão constitucional discutida no caso. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020) 
    § 4º Na hipótese do § 3º, o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 deste Regimento Interno. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020).”
    12. Essa inovação regimental permite que o Relator possa, monocraticamente, negar seguimento a recurso por ausência de repercussão geral, sem que essa decisão impeça que novos casos sobre o mesmo tema sejam remetidos a esta Corte. 
    13. O delineamento da sistemática deu-se pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 1.273.640-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 08/09/2020, p. 24/09/2020, em julgado assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.” 2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE. 3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento. 4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual. 5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral. 6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides. 7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator. 8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF. 9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual. 10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica. 11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico. 13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 14. Agravo interno a que se nega provimento.” (grifos nossos).
    14. Ressalto que os Ministros desta Corte vêm aplicando, monocraticamente, a sistemática, conforme se pode extrair dos seguintes julgados: ARE nº 1.410.666/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 11/07/2023, p. 12/07/2023; ARE nº 1.139.568/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 30/06/2021, p. 07/07/2021; ARE nº 1.292.406/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/11/2020, p. 03/12/2020; e RE nº 561.751/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21/11/2022, p. 28/11/2022.
    15. A hipótese versada na espécie diz respeito à ação civil pública, pela qual pleiteadas: a) a demolição de muro de alvenaria construído em localidade do município de Itajaí/SC, o qual estaria bloqueando a “interface entre rio, praia e mar”, b) o desfazimento do aterramento ocorrido no local e c) a recomposição da área ambiental degradada. Transcrevo trecho do voto condutor do acórdão recorrido (e-doc. 13) que ilustra a controvérsia:
    “Entretanto, é necessário considerar que, consoante me parece (e diferentemente do sustentado pelos recorrentes), o conjunto probatório evidencia tratar-se de área com ocupação consolidada, em que nenhum efeito surtirá ao meio ambiente a retirada de apenas uma edificação isolada, haja vista que o entorno do local, conhecido como 'Praia do Geremias', está todo edificado.
    (...)
    Em situações que tais, o princípio da proporcionalidade orienta o rechaço da pretensão autoral, notadamente porque eventual dano ambiental deve ser compatibilizado com a necessidade de proteção sanitária, consoante corretamente assinalado pelo representante do Ministério Público Federal em seu parecer, cujos fundamentos, em reforço, adoto como razões de decidir e agrego ao voto, in verbis (Evento 7):
    '(...) II - Fundamentação
     Consoante se depreende dos autos, o terreno objeto da presente ação situa-se na Rua Evaristo Francisco Canziane, Bairro Cabeçudas, Município de Itajaí, em local conhecido como Praia do Geremias. A presente ação civil pública visa a responsabilizar o réu Célio Pacheco por canalização de curso d'água natural, o que caracterizaria infração ambiental. No entanto, o que de fato ocorreu foi a autorização pelo réu Célio Pacheco para que a Prefeitura de Itajaí ingressasse no terreno objeto da lide para proceder à tubulação de vala à céu aberto, sob pena de multa, conforme será aclarado a seguir. Segundo os documentos acostados à contestação apresentada pelo réu Célio Pacheco (evento2 CONTEST), o Departamento de Fiscalização e Vigilância Sanitária do Município de Itajaí autuou o réu Célio Pacheco para que providenciasse: 1º) a remoção para local adequado, de todo tipo de entulhos e sujidades; 2º) limpeza completa do terreno e na residência existente; 3º) manter o local devidamente protegido, conservado e livre de objetos estranhos que facilitem a invasão de insetos e roedores (fl. 91).
    Em relatório de vistoria realizado em 28/04/2008, o Departamento de Fiscalização e Vigilância Sanitária da Prefeitura de Itajaí, constatou: 'Informamos que trata-se de propriedade com presença de vala a céu aberto com necessidade urgente de tubulação para recebimento de água de chuva e de superfície. Verificamos falta de conservação em geral, presença de água parada, sujidades, entulhos, indícios de presença de insetos e odor desagradável proveniente do local.' Diante desses fatos, concluiu o Departamento de Fiscalização e Vigilância Sanitária: 'somos favoráveis à canalização da vala de drenagem existente. Entendemos que a situação atual da vala de drenagem facilita a proliferação de insetos, roedores e outros vetores que podem transmitir doenças, com possíveis danos à saúde dos moradores das imediações daquela localidade.' 
    Outrossim, observa-se que a Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura Municipal de Itajaí intimou o réu Célio Pacheco a providenciar a limpeza do terreno e a drenagem do imóvel (fl. 92). 
    À fl. 107 dos autos, foi juntada a Autorização assinada pelo réu Célio dirigida à Secretaria de Obras e Serviços Municipais à adentrar no terreno objeto da presente ação para execução dos serviços solicitados pela Vigilância Sanitária. 
    A Resolução do CONAMA n. 369, de 28 de março de 2006, que dispõe sobre os casos excepcionais de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente - APP, dispõe em seu art. 2º, I, 'a' e 'b':Art. 2º. O órgão ambiental competente somente poderá autorizar a intervenção ou supressão de vegetação em APP, devidamente caracterizada e motivada mediante procedimento administrativo autônomo e prévio, e atendidos os requisitos previstos nesta resolução e noutras normas federais, estaduais e municipais aplicáveis, bem como no Plano Diretor, Zoneamento Ecológico-Econômico e Plano de Manejo das Unidades de Conservação, se existentes, nos seguintes casos: I - utilidade pública: a) as atividades de segurança nacional e proteção sanitária; b) as obras essenciais de infraestrutura destinadas aos serviços públicos de transporte, saneamento e energia; 
    De outro lado, o estudo geológico e hidrológico do terreno objeto da presente ação juntado às fls. 134 a 152, destacou que 'há evidência de nascente na propriedade da casa de n. 1700, na Rua Deputado Francisco Evaristo Canziani. Decorre da referida nascente curso d'água natural interceptado primeiramente pela represa (COBRAZIL 1941), segue tubulado por aproximadamente 30m na mesma propriedade, passando sob a mencionada rua, estendendo-se também por tubulações pelo terreno do Sr. Célio Pacheco, até alcançar o mar. Neste caso, o curso d'água tubulado, já descaracterizado de suas condições naturais, quando atravessa o terreno em questão recebe contribuição de águas pluviais e servidas de uso doméstico, provenientes das residências do entorno.' 
    Do referido laudo geológico e hidrológico acostado aos autos depreende-se que efetivamente no terreno do réu houve a tubulação de verdadeira vala que recebia a água em excesso de nascente represada em 1941 pela empresa COBRAZIL, somada à água da chuva e do uso doméstico de outras residências. Como se vê, o terreno do réu Célio necessitava urgentemente de tubulação das águas que provinham de outras residências, pois o esgoto à céu aberto atraía insetos, roedores e mau odor, constituindo verdadeiro atentado à saúde pública.
    (...)
    O depoimento prestado pela testemunha Paulo Murilo Seara, portanto, corrobora com a afirmação de que o terreno do réu Célio Pacheco tinha muito lixo, inexistia curso d'água natural e foi utilizado como bota fora pela própria Prefeitura de Itajaí.
    No que tange à tubulação, assiste razão, portanto, ao Município de Itajaí, no sentido de que resta descaracterizada a presença de curso d'água natural no terreno do réu Célio Pacheco, sendo que a obra de drenagem e tubulação executada pela Prefeitura de Itajaí é de utilidade pública e relevante interesse público. 
    Quanto à presença ou não de vegetação no terreno, cumpre destacar que a área já se encontrava totalmente degradada, sendo que as águas que escoavam de outras residências se espalhava por todo o terreno, proliferando insetos e roedores e causando mau cheiro, conforme demonstrado nos autos.
    Dessarte, tenho que incide no caso concreto as disposições do art. 2º , I, 'a' e 'b' da Resolução n. 369/2006, do CONAMA, que autoriza a intervenção ou supressão de vegetação em APP, em caso de utilidade pública, para a proteção sanitária. No que toca ao aterro executado no terreno, restou demonstrado ter sido consequência da tubulação realizada pela Prefeitura de Itajaí, senão vejamos:
    (...)
    Assim, em que pese o órgão ambiental do Município de Itajaí, a FAMAI, não tenha emitido qualquer autorização referente à canalização e aterro do terreno, essas obras foram executadas pela própria Prefeitura de Itajaí, pela relevância do interesse público e utilidade pública.
    (...)
    Por fim, não se pode olvidar que o terreno objeto da lide está localizado em área urbana, ocupada por residências unifamiliares, possuindo infraestrutura urbana pública como rede de distribuição de água e energia, malha viária e coleta de resíduos sólidos. Nessa perspectiva, merece ser mantida a sentença de improcedência.” (e-doc. 13).
    16. Não se observa, portanto, repercussão geral sob os aspectos político, econômico, social ou jurídico, estando, ainda, a questão restrita ao campo dos interesses das partes envolvidas no feito, sem que se vislumbre potencial multiplicador. Trata-se de questão específica, de efeito restrito e aplicação limitada, pelo que reputo ser o caso de incidência da referida previsão regimental.
    17. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 326, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de abril de 2024.
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator